Tribunal: TJSP
Processo: 1500768-02.2020.8.26.0081
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
APELAÇÃO. Tráfico de entorpecentes. Sentença condenatória. Recurso do Ministério Público. Inconformismo em relação à fixação do regime inicial. Recurso da defesa. Pleito de absolvição por insuficiência de provas. Desclassificação para conduta prevista no art. 28, da Lei no 11.343/2006. Dosimetria da pena: a) redução da pena base; b) reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; c)

Ementa:
APELAÇÃO. Tráfico de entorpecentes. Sentença condenatória. Recurso do Ministério Público. Inconformismo em relação à fixação do regime inicial. Recurso da defesa. Pleito de absolvição por insuficiência de provas. Desclassificação para conduta prevista no art. 28, da Lei no 11.343/2006. Dosimetria da pena: a) redução da pena base; b) reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; c) aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, §4o, da Lei no 11.343/2006; d) fixação do regime inicial aberto. Restituição do aparelho celular. Prequestionamento da matéria legislativa federal e constitucional atacadas.

1. Condenação mantida. Materialidade e autoria devidamente comprovadas pelo conjunto probatório carreado aos autos. Depoimentos firmes e coerentes prestados pelos policiais militares. Conduta dirigida ao comércio espúrio.
2. Dosimetria da pena que merece reparo. 2.1. Aumento desproporcional operado na pena base. Apreensão de maconha, substância que possui um menor poder destrutivo e viciante se comparado às demais espécies. Fixação da pena base no mínimo legal que se impõe. 2.2. Possibilidade de reconhecimento do tráfico privilegiado. Réu primário, com bons antecedentes e inexistência de elementos a indicar seu envolvimento em atividades criminosas.
3. Regime semiaberto. Reconhecimento do tráfico privilegiado. Afastamento do caráter hediondo. Precedentes no STF e STJ. Regime aberto que se mostra adequado.
4. Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Possibilidade diante do afastamento do caráter hediondo. Condições subjetivas favoráveis do réu.
5. Restituição do aparelho celular. Ausência de elementos que permitam concluir que o aparelho era habitualmente utilizado na prática do tráfico. Laudo pericial que concluiu não haver elementos a indicar que o telefone fosse empregado na prática da conduta ilícita.
6. Prequestionamento. Desnecessidade de indicação dos fundamentos legais de forma expressa na motivação do acórdão para fins de prequestionamento, desde que haja efetivo debate sobre a matéria. Prequestionamento implícito. Precedentes do STJ.
7. Recurso do Ministério Público improvido e recurso da defesa parcialmente provido.